Tribunal: TJDFT
Processo: 0746646-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO AINDA NÃO DISTRIBUÍDA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra a decisão que concedeu, em parte, o efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida na Ação de Revisão de Alimentos no 0727505-65.2024.8.07.0016, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC.
2. A eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar que há probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. O princípio da paternidade responsável veda a transferência da responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
4. Considerando a capacidade de a genitora arcar com parte das necessidades do filho menor, considero razoável reduzir o novo valor fixado na sentença para a metade dos gastos fixos do alimentando.
5. A natureza extraordinária e eventual de determinados gastos não justifica a majoração permanente do valor dos alimentos, devendo tais gastos serem tratados de forma individualizada quando – e se – acontecerem.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.